Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-42.2016.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002994-42.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO GIUFRIDA PERES - CPF: 043.781.731-82 (APELADO), MAX SUEL DOS ANJOS FEITOSA - CPF: 055.966.741-84 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA DIAS - CPF: 029.754.841-78 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX SUEL DOS ANJOS FEITOSA - CPF: 055.966.741-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA DESOBEDIENCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO - TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES CONTRADITÓRIAS – NARRATIVAS DOS APELADOS HARMÕNICAS E COERENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA INTEGRADA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA – JULGADOS DO TJMS E TJRS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. - Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso
.” (TJMT, Ap n° 9008/2015 - 30.6.2015).

O direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade dos réus, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia [...] O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do princípio do in dubio pro reo”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 133350163).

“Não se vislumbra como prosperar a pretensão de condenação, uma vez que a única prova produzida nos autos é o depoimento dos policiais militares, que se mostram contraditórias quanto a indicação de que realmente o apelado tenha participado de competição automobilística”
(TJMG, AP 0011923-54.2016.8.12.0001 - 7.11.2017).

“Ausente prova isenta e robusta acerca da participação do réu em "racha", impõe-se a sua absolvição, tudo em atenção ao princípio in dubio pro reo [...]
" (TJRS, RC 71003246139 – 13.9.2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002994-42.2016.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

RICARDO GIUFRIDA PERES

RENATO DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código
73735
), que absolveu RICARDO GIUFRIDA PERES e RENATO SILVA DIAS por desobediência e competição automobilística não autorizada – art. 330, do CP e art. 308,
caput
, do CTB - (fls. 309/321).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que: 1) as provas são suficientes para a condenação por competição automobilística não autorizada; 2) os apelados “
se recusaram a entregar os documentos
”, a caracterizar a desobediência.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados (ID 132890291).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 133350163).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Crimes de competição automobilística sem autorização e desobediência – Sentença absolutória por insuficiência probatória – Irresignação Ministerial: Pleito condenatório nos termos da denúncia – Procedência – Materialidade e autorias devidamente comprovadas – Depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante que possui maior relevância probatória – Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 08/TJMT – Pelo PROVIMENTO do apelo Ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 139434177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA DESOBEDIÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade dos apelados

quanto à desobediência (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 13.2.2017 (ID 133350163).

O Juízo singular absolveu
os apelados (ID 133350167),
motivo pelo qual o prazo prescricional não foi interrompido (CP, art. 117).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime em apuração, qual seja 6 (seis) meses de detenção (CP, art. 330).

Portanto, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 13.2.2020, visto que entre o recebimento da denúncia [13.2.2017] até a presente data transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos.

Aplicável os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. - Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso
.” (Ap n° 9008/2015 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelados por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação à imputação de desobediência (CP, art. 330) nesta ação penal (Código
73735
).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade em relação à competição automobilística (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de junho de 2016, por volta das 00h15min, na Av. Minas Gerais, nas proximidades do “triângulo”, Bairro Jardim Popular, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados RENATO DA SILVA DIAS, [...] e RICARDO GIUFRIDA PERES, cientes da ilicitude e reprovabilidade da

conduta, participaram, em via pública, na direção das respectivas motocicletas HONDA CG 150 Titan, cor vermelha, placa NJQ-9152, [...] e HONDA CG 125 Titan, cor azul, placa JZC-5139, de clara competição de corrida, tipo “racha”, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública.

2o FATO Consta, ademais, que na sequência dos fatos supratranscritos, no mesmo local, RICARDO GIUFRIDA PERES, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Luis Alberto da Costa Guerra e Adriano Coelho da Rocha, funcionários públicos que estavam no exercício da função [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RENATO DA SILVA DIAS [...] como incurso nas disposições do artigo 308, caput, da Lei 9.503/97, e RICARDO GIUFRIDA PERES como incurso nas disposições do artigo 308, caput, da Lei 9.503/97, e artigo 330 do Código Penal”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 133350163).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RÉUS [...] RENATO DA SILVA DIAS e RICARDO GIUFRIDA PERES [...]a absolvição é medida que se impõe. [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de ABSOLVER os réus [...] RENATO DA SILVA DIAS e RICARDO GIUFRIDA PERES, devidamente qualificados, da acusação que lhe foram imputadas na denúncia.
(Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 133350163).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Adriano Coelho da Rocha (ID 133350163) e Luiz Alberto da Costa Guerra (ID 133350163), bem como procedeu-se o interrogatório do corréu Max Suel dos Anjos Feitosa e dos apelados RICARDO GIUFRIUDA PERES (ID 133350163) e RENATO DA SILVA DIAS (ID 133350163).

Em fase judicial, foram ouvidos os policiais militares Adriano Coelho da Rocha e Luiz Alberto Costa Guerra e foram interrogados o corréu e os apelados (Mídias de fls 328/347).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares Adriano Coelho da Rocha e Luiz Alberto da Costa Guerra, tanto em sede policial quanto em Juízo, mostram-se contraditórias, visto que o policial Adriano Coelho da Rocha, na Delegacia de Polícia, afirmou ter avistado os apelados em alta velocidade, na rua Minas Gerais, enquanto abordavam outro cidadão e após terminarem a abordagem, os avistaram na rua Campo Grande, momento que realizaram o acompanhamento das motocicletas, mas não havia testemunhas no local dos fatos. Já o policial Luiz Alberto da Costa Guerra narrou, em sede policial, que avistou os apelados transitando no sentido “Jardim Popular para o centro”, que perseguiram os apelados durante todo o trajeto e que “
tinha movimentação de pessoas
”, mas em Juízo, relatou a direção oposta, na justificativa de que não se recordava o motivo de ter dado outra versão.

Destaca-se que, os referidos policiais militares, em Juízo, afirmaram que sequer questionaram os apelados acerca da competição automobilística.

As narrativas dos apelados, em ambas as fases de persecução penal, são coerentes e harmônicas ao descrever a trajetória percorrida, bem como não realizaram a prática de “racha” e que em nenhum momento dos fatos, a viatura policial os perseguiu.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(
AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

No contexto, as declarações imprecisas dos policiais militares não são suficientes para comprovar a autoria e materialidade da prática dos apelantes de competição de automóveis em via pública que tenha causado qualquer risco ou dano.

Aplicam-se os julgados dos e. TJMS e TJRS:

“Não se vislumbra como prosperar a pretensão de condenação, uma vez que a única prova produzida nos autos é o depoimento dos policiais militares, que se mostram contraditórias quanto a indicação de que realmente o apelado tenha participado de competição automobilística”
(TJMS, AP 0011923-54.2016.8.12.0001, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro - 7.11.2017).

“Ausente prova isenta e robusta acerca da participação do réu em "racha", impõe-se a sua absolvição, tudo em atenção ao princípio in dubio pro reo [...]
" (TJRS, RC 71003246139, Relatora: Des. Cristina Pereira Gonzales – 13.9.2011).

Logo, impõe-se manter a absolvição dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022